Tribunal: STF
Processo: AP 1894
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA (CPF nº 030.965.044-58), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 16/3/2023, concedi liberdade provisória a MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.702, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 17/3/2025, o Juízo da 16ª Vara Criminal da Capital - Execuções Penais/AL informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, referente à violação da área de inclusão, por 9 (nove) vezes, nas datas de 4/1/2025, 7/1/2025, 15/1/2025, 19/1/2025, 28/1/2025, 2/2/2025, 10/2/2025, 11/2/2025 e 15/2/2025 (eDoc. 73).



    A Defesa de MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA informou que (eDoc. 92): 



    “ (...) Nos detalhes do relatório apresenta supostas violações em zona de inclusão onde a situação foi logo restabelecida. Já em outros detalhes apresenta violação da zona de inclusão. Como prioridade no relatório como máxima o procedimento adotado foi para se confirmar ou não a violação. Em outros detalhes do relatório consta que o operador do sistema coloca arquivado automaticamente. Saliento que o status de todo o relatório está como ‘arquivado’, ou seja, em dado momento foi explicado a situação e arquivou os procedimentos. Não há motivos ou razões para levar em consideração o relatório e as supostas violações. Tudo leva a crer Excelentíssimo Ministro, que houve vários equívocos e foi arquivado todos os procedimentos para analisar as supostas violações, ou seja, não houve violações do monitoramento até porque toda segunda-feira o monitorado comparece na CMEP (...)”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Defesa, o réu relatou que a tornozeleira não apresentou sinalizações de descumprimento da monitoração, uma vez que sempre permaneceu em seu domicílio durante todos os registros noticiados. Além disso, o monitorado demonstrou diligência ao informar que atende todas ligações da central de monitoração e que comparece semanalmente ao Juízo fiscalizador, ocasião em que nunca lhe foi informado qualquer indício de violação do monitoramento. 



    No que diz respeito ao registro das 9 (nove) violações, verifico que 5 (cinco) tiveram a duração inferior a 10 (dez) minutos. Sendo que outras 3 (três) violações não excederam a 30 (trinta) minutos. Somente 1 (uma) violação teve a duração de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, de modo que tais descumprimentos revelam hipóteses isoladas, considerando o curto período de duração de cada uma delas.



    Inclusive, destaco o regular comparecimento do réu ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA.



    OFICIE-SE ao Juízo da 16ª Vara Criminal da Capital - Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente